Tribunal: TJES
Processo: 5014569-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014569-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS INICIAIS E FINAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF E DO TEMA REPETITIVO 566/STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada por Apache Comércio de Cereais Ltda., reconhecendo a inexistência de prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada em 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se, à luz do art. 40 da LEF e da tese firmada no Tema 566/STJ, ocorreu a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente após a ciência da inexistência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando, após o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §1º e §2º da LEF, o exequente permanece inerte pelo período correspondente ao prazo prescricional do crédito, conforme Súmula 150 do STF e Tema 566/STJ.

A ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 26/05/2011, iniciando automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, nos termos do REsp 1.340.553/RS (repetitivo), item 4.1.

Findo o período de suspensão em 26/05/2012, passou a correr o prazo prescricional de 5 anos, que se consumou em 26/05/2017, sem que houvesse medida efetiva capaz de interromper ou suspender o prazo.

A tentativa de penhora online restou infrutífera, não gerando interrupção da prescrição, pois somente a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a tal efeito, conforme item 4.3 do repetitivo (REsp 1.340.553/RS).

A alegada demora imputável ao Judiciário não impede o reconhecimento da prescrição, pois houve inércia do exequente, que permaneceu longo período sem reiterar ou impulsionar o pedido de penhora, praticando atos sem utilidade para a satisfação do crédito.

Implementada a prescrição intercorrente, impõe-se o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e a extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Nos termos do Tema 1229/STJ (REsp 2.046.269/PR), não são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A mera formulação de requerimentos infrutíferos não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária medida efetiva, como citação ou penhora válida.

A demora atribuída ao Judiciário não afasta a prescrição quando constatada a inércia da Fazenda Pública exequente.

À luz do Tema 1229/STJ, não há fixação de honorários advocatícios quando a prescrição intercorrente é reconhecida em Exceção de Pré-Executividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5014569-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

contra a sentença de Id 48669682 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada por esta última.

Em suas razões de Id 9912162, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o prazo de suspensão (1 ano) e de prescrição (5 anos) teve seu termo inicial em 06/05/11, quando a Procuradoria tomou ciência do insucesso na localização de bens pelo Oficial de Justiça;
II)
não há que se falar em demora imputável exclusivamente ao Judiciário, uma vez que desde a apresentação do pedido de penhora online o Ente Público exequente manteve-se inerte, sem impulsionar o feito para que sua petição fosse apreciada e a penhora efetivada.

Contrarrazões de Id 10634260, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
abril de 2010
, colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº00396/2010, no valor original total de R$119.916,71 (cento e dezenove mil novecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos).

Já em
20/01/11
a empresa executada foi citada e, em
26/01/11,
foi certificada a não localização de bens passíveis de penhora pelo Oficial de Justiça (arquivo digitalizado 028).

Na data de
26/05/11
o exequente se manifestou nos autos, requerendo a juntada da CDA averbada e se limitando a requerer genericamente o prosseguimento do feito, sem qualquer pedido de busca patrimonial específico (arquivo 035), o que somente ocorreu em
26/09/12
, com o requerimento de penhora online (arquivo 040).

Em
26/03/13
foram oferecidos imóveis à penhora (arquivo 051) e somente em
12/02/16
se manifestou o
ESTADO
requerendo a apresentação das respectivas certidões de ônus dos imóveis ofertados (arquivo 151).

Apenas na data de
28/04/17
o juízo a quo realizou a tentativa de penhora online anteriormente requerida pelo exequente, que restou, contudo, infrutífera (arquivo 163).

Em
11/06/18
o
ESTADO
tomou ciência do insucesso, rejeitou os bens ofertados e requereu nova tentativa de penhora via BACENJUD (arquivo 166).

A decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº0019120-31.2018.8.08.0024 concedeu efeito suspensivo ao recurso, determinando o sobrestamento da execução (arquivo 170), que assim permaneceu até o julgamento do Agravo em 02/10/18 (arquivo 176).

Finalmente, em março de
2021
foi apresentada a Exceção de Pré-Executividade (arquivo 172) que viria a ser acolhida pelo juízo a quo, rejeitado a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente.

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, conforme já explicitado em pormenores anteriormente, a executada foi citada e, em
26/01/11,
foi certificada a não localização de bens passíveis de penhora pelo Oficial de Justiça (arquivo digitalizado 028).

Na data de
26/05/11
o exequente tomou ciência do insucesso da tentativa de penhora (arquivo 35), iniciando-se assim, automaticamente, a fluência do prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do entendimento vinculante supracitado do STJ.

Isso posto, ainda que o posterior requerimento de penhora online formulado em
26/09/12
(arquivo 040) somente tenha sido analisado pelo juízo a quo em
2017
, tem-se que tal tentativa, assim, como todas as demais, restaram infrutíferas, não havendo que se falar, pois, em interrupção do prazo prescricional, que se implementou já em
26/05/17
.

Nesse sentido, certamente não se ignora o entendimento já consolidado do c. STJ de que a demora imputável exclusivamente aos mecanismos judiciários não enseja a implementação da prescrição (STJ. REsp nº1697890 RJ 2017/0207378-8. Segunda Turma. Rel.: Min. Herman Benjamin. DJe: 19/12/17). Todavia, na hipótese dos autos, verifica-se que, em que pese a demora na análise do pedido de realização de penhora, o feito permaneceu em andamento nesse ínterim, com o processamento inclusive de outra Exceção de Pré-Executividade anterior
e manifestações da própria Fazenda
e
xequente rejeitando bens ofertados e sem fazer qualquer menção ao seu pedido pendente de análise.

Observa-se, pois, a complacência e inércia do exequente, que permaneceu longo período sem reiterar o pedido de penhora e apenas se manifestando nos autos com pronunciamentos ou requerimentos sem qualquer utilidade concreta para o adimplemento do débito.

Implementado, portanto, o prazo prescricional em
26/05/17,
deve ser reformada a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e julgar extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº0020124-84.2010.8.08.0024, nos termos do art.924, V, do Código de Processo Civil.

Por fim, saliento que, nos termos da tese fixada por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº2046269/PR, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1229),
“à
luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão recorrida para acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e julgar extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº0020124-84.2010.8.08.0024, nos termos do art.924, V, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.